Tribunal: TJMT
Processo: 1008246-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIR
A
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
10
08246
-1
4
.202
5
.8.11.00
00

CLASSE:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

(
1728
)

ASSUNTO:
[
IPTU/IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
]

RELATOR
:
EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[
MUNICÍPIO
DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (AGRAVANTE), OSVALDO BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 001.729.011-20 (AGRAVADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
-
DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. FIXAÇÃO PELO STJ NO TEMA 980. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nossa Senhora do Livramento contra decisão que acolheu em parte Exceção de
Pré
-Executividade na Ação de Execução Fiscal n. 1018370-60.2019.8.11.0002, declarando prescritos os créditos tributários com vencimento anterior a 26/11/2019. O Município sustenta a não ocorrência da prescrição dos créditos referentes ao IPTU dos exercícios de 2014, 2015 e 2017, alegando que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da constituição do crédito. Pleiteia a reforma da decisão, com o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os créditos tributários de IPTU, com vencimentos em 2014, 2016 e 2017, estão prescritos à luz do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, considerando a data do despacho que ordenou a citação na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.658.517/PA e 1.641.011/PA (Tema 980), fixa que o termo inicial do prazo prescricional para cobrança do IPTU é o dia seguinte ao vencimento da exação, nos termos da Súmula 397/STJ.

4.

Conforme o art. 174, caput, do CTN, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, sendo interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a citação, nos termos do inciso I do parágrafo único do mesmo artigo.

5.

Na hipótese concreta, a CDA n. 123/2019 apresenta créditos de IPTU com vencimentos em 15/10/2014, 29/07/2016 e 10/07/2017. Considerando o início do prazo prescricional no dia seguinte aos respectivos vencimentos e a data do despacho citatório em 26/10/2019, verifica-se que o prazo de cinco anos já havia transcorrido para o débito de 2014, acarretando a sua prescrição.

6.

A presunção de certeza e liquidez da CDA não afasta o reconhecimento da prescrição quando verificada a fluência do prazo legal sem causa suspensiva ou interruptiva válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme fixado pelo STJ no Tema 980.

2.

O despacho que ordena a citação na execução fiscal é o marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

3.

Ultrapassado o prazo de cinco anos entre o vencimento da exação e o despacho citatório, configura-se a prescrição do crédito tributário, ainda que amparado por CDA regularmente constituída.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.658.517/PA e REsp 1.641.011/PA (Tema 980), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14/11/2018,
DJe
21/11/2018; STJ, Súmula 397; TJMT, AI n. 1000104-11.2021.8.11.9005, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 26/07/2022, DJE 10/08/2022.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
MÁRCIO VIDAL

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nossa Senhora do Livramento contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1018370-60.2019.8.11.0002 movida em face de Osvaldo Botelho de Campos, acolheu em parte a Exceção de
Pré
-executividade
, declarando prescritos os débitos tributários com vencimento anterior a 26/11/2019.

O Agravante sustenta que não ocorreu a prescrição, pois
a execução
fiscal foi ajuizada em 2019, com base na correta contagem do prazo prescricional quinquenal, considerando-se como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte à constituição de cada crédito tributário.

Assevera que, por
tal
razão, os créditos relativos aos exercícios de 2014, 2015 e 2017 não estariam fulminados pela prescrição, pleiteando a reforma da decisão agravada nesse aspecto.

Defende, ademais, a legalidade e validade da Certidão de Dívida Ativa – CDA que instrui os autos, invocando a presunção de certeza e liquidez atribuída a tal título executivo extrajudicial, bem como o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de reconhecimento da prescrição sem demonstração inequívoca da ausência de constituição regular do crédito ou de vício formal na CDA.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, reconhecendo-se a não ocorrência da prescrição dos créditos em discussão.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte Executada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRCIO VIDAL

(RELATOR
):

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Município de Nossa Senhora do Livramento insurge-se contra a decisão que acolheu em parte a Exceção de
Pré
-executividade oposta por Osvaldo Botelho de Campos, declarando prescritos os débitos tributários com vencimento anterior a 26/11/2014.

Colhe-se dos autos que a Execução Fiscal visa o recebimento dos créditos tributários descritos na CDA n. 123/2019, relativa aos débitos de IPTU.

Constata-se que a Exceção de
Pré
-executividade, oposta pelo Agravado, foi acolhida em parte, declarando prescritos os débitos tributários com vencimento anterior a 26/11/2019.

Com efeito, verifica-se que, referente ao crédito tributário do IPTU, o Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais n. 1.658.517/PA e 1.641.011/PA, referentes ao Tema 980, firmando a tese quanto ao termo inicial do prazo para prescrição do IPTU:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – IPTU – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO – PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO – MORATÓRIA OU PARCELAMENTOAPTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE – PARCELAMENTO DE OFÍCIO – MERO FAVOR FISCAL – APLICAÇÃO DO RITO DO ART.1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – ART.256-I DO RISTJ – RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do
REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe
17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (
ii
) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (REsp 1641011/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018,
DJe
21/11/2018)

Nessa trilha, a exigibilidade do débito em questão tem início no dia seguinte ao do vencimento da obrigação, fluindo, a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, para a cobrança do crédito tributário.

Analisando o caso concreto, observa-se que a Certidão de Dívida Ativa n. 123/2019 apresenta débitos de IPTU com vencimentos em 15/10/2014, 29/07/2016 e 10/07/2017.

Assim, considerando o prazo de cinco anos, iniciado no dia 16/10/2014, conforme a data de vencimento, informada pela Agravante, e a data do despacho que ordenou a citação é 26/10/2019, verifica-se que decorreu o prazo quinquenal previsto no artigo 174, inciso I, do CTN, porque fora interrompida com a prática daquele ato. Veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (Destaquei).

Nesta linha de intelecção, posicionamento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - IPTU E ISSQN - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – TESE INSUBSISTENTE - SÚMULA 414 DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO - ART. 174 DO CTN –– AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas execuções fiscais, cabível a citação editalícia quando esgotadas as demais modalidades de citação, como se afigura o caso em exame, em atendimento a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Hipótese dos autos em que não restou configurado o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. 3. Decisão agravada sem reparos. (N.U 1000104-11.2021.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022,
Publicado
no DJE 10/08/2022)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter
incólume
a decisão combatida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JONES GATTAS DIAS
(
2
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

(
1
ª

VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
1
9

DE
JUNH
O
DE
2025
(PLENÁRIO VIRTUAL):

JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.
JONES GATTAS
S
DIAS

(1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise, ante a dúvida surgida acerca da data estabelecida como marco para o exame da prescrição reconhecida na decisão objeto do recurso em apreço.

Assinalou-se no voto condutor, inicialmente, que a decisão atacada acolheu em parte a Exceção de
Preexecutividade
para declarar prescritos os débitos tributários com vencimento anterior a
26.11.2014
.

Mais adiante se diz que a referida exceção foi acolhida em parte para declarar prescritos os débitos tributários com vencimento anterior a
26.11.2019
, o que incluiria toda a Certidão de Dívida Ativa n. 123/2019, que apresenta débitos de IPTU com vencimentos em 15.10.2014, 29.7.2016 e 10.7.2017, e não o acolhimento parcial, mas integral do incidente processual.

Pois bem, feita essa observação, passo ao voto.

O presente agravo foi interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários com vencimento anterior a 26.11.2014.

Na origem, o Município ajuizou execução fiscal com base na CDA nº 123/2019, cobrando débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2017. Os vencimentos ocorreram, respectivamente, em 15.10.2014, 29.7.2016 e 10.7.2017.

A parte executada, por meio da Defensoria Pública, arguiu, dentre outras matérias, a prescrição parcial do crédito exequendo, sustentando que já se encontrava superado o prazo de 5 anos previsto no art. 174 do CTN, para parte da dívida.

O juízo de primeiro grau acolheu essa alegação parcialmente, reconhecendo a prescrição quanto ao débito de 2014, sob fundamento de que o termo inicial da prescrição se dá no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme tese firmada no Tema 980 do STJ.

No entanto, a parte dispositiva da decisão incorreu em evidente
erro material
, ao declarar prescritos os débitos com vencimento anterior a
26.11.2019
, quando, na verdade, deveria ter constado a data de
26.11.2014
, que é o marco temporal aplicável para aferição da prescrição, considerando a data da propositura da execução.

A data de 26.11.2019 refere-se ao despacho que ordenou a citação, o qual tem o efeito de interromper o prazo prescricional (CTN, art. 174, parágrafo único, I). Trata-se, pois, de equívoco formal, que, todavia, não compromete o acerto da conclusão da sentença quanto à prescrição parcial.

Feita tal consideração, passo à análise do mérito.

Dispõe o art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, que:

“A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco (05) anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Por consequência, a contagem do prazo prescricional tem início
no momento em que
o crédito se torna exigível e exequível, ou seja, quando constituído definitivamente.

No caso do IPTU, cujo lançamento se dá de ofício, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cota única ou da primeira parcela do tributo.

Neste sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp 1.641.011/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 980), assentou a seguinte tese:

(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (
ii
) O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

Como bem destacou o relator, Min. Napoleão Nunes Maia Filho:

O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. A Fazenda Pública o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN.
(REsp 1.641.011/PA,
DJe
14/11/2018)

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 26.11.2019, mesma data em que foi proferido o despacho inicial (Id. 26496252, autos 1018370-60.2019.8.11.0002).

Não há nos autos qualquer causa de suspensão ou interrupção válida antes da propositura da ação que possa alterar tal contagem. E, como sabido, a mera emissão da CDA não interrompe o prazo prescricional, tampouco há elementos de parcelamento com
anuência do contribuinte
.

Logo, os prazos prescricionais dos tributos executados são os seguintes: exercício de 2014: vencimento em 15.10.2014, prescrição em 15.10.2019 - prescrito; exercício de 2015: vencimento em 29.7.2016, prescrição em 29.7.2021- não prescrito e exercício de 2017: vencimento em 10.7.2017, prescrição em 10.7.2022 - não prescrito.

Portanto, correta a decisão agravada ao reconhecer a prescrição parcial, mantendo a execução quanto aos exercícios de 2015 e 2017.

Ante o exposto, em consonância com o eminente relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o esclarecimento de que o termo final da prescrição parcial se refere a 26.11.2014, e não 26.11.2019, como equivocadamente constou na parte dispositiva da decisão.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

(2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025